Tribunal: TJPA
Processo: 0808161-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808161-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZE RUSSO RAMOS AMORAS

AGRAVADO: DAVIDSON AUGUSTO DE SALES AMORAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. LIMINARMENTE O MAGISTRADO DE PISO SINALIZOU A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR A QUESTÃO REFERENTE À REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS EM AUDIÊNCIA DESIGNADA, ANTES MESMO DE TER SIDO RESOLVIDA A QUESTÃO REFERENTE À SANIDADE PSIQUIATRIA DO PAI. DEVE-SE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE NOSSA MAGNA CARTA EM SEU ART.227, BEM COMO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA EM SEU ART.4º. INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO POSSUI COMPORTAMENTO AGRESSIVO, SEJA COM A AGRAVADA, SEJA COM OS FILHOS MENORES. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA LIDE QUE REFERIDO EXAME PSICOLÓGICO SEJA REALIZADO ANTES DE QUE SE POSSE DECIDIR SOBRE O DIREITO DE VISITAS DOS INFANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE QUE A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, NA QUAL O MAGISTRADO DECIDIRÁ SOBRE O DIREITO DE VISITAÇÃO PERMANEÇA SUSPENSA ATÉ QUE SEJA REALIZADO O DEVIDO EXAME PSICOLÓGICO QUE ATESTE A POSSIBILIDADE DO PATERNO EM PERMANECER COM OS MENORES.

I - Em todo e qualquer ato processual a ser praticado deve-se observar o melhor interesse da criança, nos termos do que estabelece nossa Magna Carta em seu art.227, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu art.4º.

II - No presente caso há indícios de que o Agravado possui comportamento agressivo, seja com a Agravada, seja com os filhos menores, inclusive
Boletim de ocorrência policial, no qual se registrou que o agravado então com onze meses de vida, porque a criança estava chorando, bem como sentença condenatória do agravado em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III -
não pairam dúvidas no sentido de que é imprescindível para o deslinde da lide que referido exame psicológico seja realizado antes de que se posse decidir sobre o direito de visitas dos infantes, motivo pelo qual a decisão agravada merece reforma.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808161-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZE RUSSO RAMOS AMORAS

ADVOGADO: LARINY RUSSO RAMOS ARAÚJO

AGRAVADO: DAVIDSON AUGUSTO DE SALES AMORAS

ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZE RUSSO RAMOS AMORAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda Unilateral e Regulamentação de Visita em face de
DAVIDSON AUGUSTO DE SALES AMORAS
.

Na decisão agravada o Magistrado designou audiência para o dia 09/11/2018 às 09:00h e ressaltou que “
poderá ser revista a forma de visitação
”.

Alega que a decisão guerreada não observou a garantia da integridade e interesse dos menores, já que o agravado sofre de transtornos psíquicos, o que coloca os menores em situação de risco, quando afirmou que “poderá ser revista a forma de visitação” sem que previamente tenha sido realizado o exame psiquiátrico requerido e deferido em termo de audiência.

Aduz que não poderá ocorrer conciliação sem que haja comprovação médica de que o agravado possui condições mental e emocional de conviver com os menores, já que estes requerem um cuidado especial.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, para que se aguarde a realização dos exames psiquiátricos para a realização de audiência de conciliação quanto à visita aos menores e sua posterior confirmação, com o provimento do seu recurso.

Em decisão liminar, esta Relatora deferiu o seu pleito para determinar a suspensão da audiência de conciliação do dia 09/11/2018 até que sejam realizados os exames psiquiátricos, a fim de garantirem uma maior segurança na promoção da conciliação.

Foram apresentadas Contrarrazões, nas quais o Agravado pleiteou o não conhecimento do recurso, em razão do descumprimento da obrigação prevista no art. 1.018, § 2º do CPC/15.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808161-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZE RUSSO RAMOS AMORAS

ADVOGADO: LARINY RUSSO RAMOS ARAÚJO

AGRAVADO: DAVIDSON AUGUSTO DE SALES AMORAS

ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente convém destacar que o Agravado, muito embora tenha alegado em suas Contrarrazões o descumprimento do art.1.018, § 2º, do CPC/15, não comprovou que efetivamente a Agravante tenha deixado de comunicar o Juízo, no prazo legal.

Ressalto que os autos principais são físicos e estão correndo em segredo de justiça, o que impossibilita que se verifique a veracidade de suas alegações através do sistema deste Tribunal.

Logo, por incumbir-lhe o ônus de comprovar a ausência de comunicação do Juízo, por força do que determina o próprio texto legal, deve ser afastada sua alegação de não conhecimento do recurso.

Portanto, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
e passo a analisa-lo.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZE RUSSO RAMOS AMORAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda Unilateral e Regulamentação de Visita em face de
DAVIDSON AUGUSTO DE SALES AMORAS
.

Estamos diante de situação em que liminarmente o Magistrado de Piso sinalizou a possibilidade de modificar a questão referente à regulamentação de visitas paternas em audiência designada, antes mesmo de ter sido resolvida a questão referente à sanidade psiquiatria do pai.

Duas coisas precisam ser destacadas de pronto:

Primeiramente é mister salientar que estamos diante de momento inicial na marcha processual, o que impede qualquer juízo exauriente e de certeza por parte tanto deste Juízo
ad quem
quanto pelo Juízo
a quo,
sendo que as decisões são sumárias e exigem o máximo de cautela.

Segundo, impende ressaltar que em todo e qualquer ato processual a ser praticado deve-se observar o melhor interesse da criança, nos termos do que estabelece nossa Magna Carta em seu art.227, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu art.4º.

Dito isto, verifico que no presente caso há indícios de que o Agravado possui comportamento agressivo, seja com a Agravada, seja com os filhos menores.

Em seu parecer, o próprio Representante Ministerial bem destacou o seguinte:

Não se pode ignorar os documentos acostados aos autos, que indicam riscos de que o agravado coloque em risco a integridade de seus filhos.

Nesse sentido, destaco o Boletim de ocorrência policial (Id n 1052037, fl. 02), no qual se registrou que o agravado então com onze meses de vida, porque a criança estava chorando. Também há sentença condenatória do agravado em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Id nº
1052040, fls. 02/07) no qual se
constatou a agressividade do recorrido em relação à sua família.

Ademais, o próprio agravado, em sede de contrarrazões, admitiu ter atravessado período de oscilações de humor, razão pela qual necessitou, inclusive, de acompanhamento profissional por psicólogo e psiquiatra.

Diante desta situação trazida ao conhecimento deste Juízo, não pairam dúvidas no sentido de que é imprescindível para o deslinde da lide que referido exame psicológico seja realizado antes de que se posse decidir sobre o direito de visitas dos infantes.

Acerca dos documentos acostados posteriormente pelo Agravado, que parecem apontar para laudos e exames já realizados, ressalto que estes devem ser juntados perante o Juízo de Piso, posto ser aquele o Juízo competente para designar a audiência que pretende o Recorrido caso esteja satisfeito com os laudos já colacionados.

Esta Relatora, em razão dos efeitos devolutivos dos recursos, deve ater-se ao teor da decisão agravada, bem como ao que já fora objeto de ampla discussão entre as partes, ante o Princípio Processual da Congruência, motivo pelo qual deixo de apreciar a petição de Id n. 3829812, porque completamente extemporânea dentro do rito de julgamento do recurso de Agravo de instrumento.

Assim, acompanhando o parecer ministerial CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de que a audiência de tentativa de conciliação, na qual o Magistrado decidirá sobre o direito de visitação permaneça suspensa até que seja realizado o devido exame psicológico que ateste a possibilidade do paterno em permanecer com os menores.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021